Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.734,53 a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se os valores creditados na conta PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, faz-se possível o ressarcimento a título de dano material.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0721649-10.2020.8.07.0001, Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma cível, julgado em 02/07/2025, APC 0731709-42.2020.8.07.0001, Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 14/05/2025 e APC 0730149-26.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 18/09/2025.